Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-94.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007450-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA ALVES - CPF: 073.920.311-80 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA ALVES - CPF: 073.920.311-80 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO, CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE DANO TEMPORAL
AUTÔNOMO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO
PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 666447331, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de custas e
honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve contratação válida do empréstimo eletrônico supostamente firmado entre as partes;

(
ii
) definir se a negativação do nome do autor foi legítima;

(
iii
) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais;

(
i
v
) determinar se o dano temporal pode ser reconhecido como categoria autônoma
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida, pois os dados constantes da Cédula de Crédito Bancário (e-mail, telefone e endereço) divergem dos dados pessoais do autor, fragilizando a autenticidade da contratação.

A ausência de prova da efetiva disponibilização do valor do empréstimo em favor do autor impede o reconhecimento da regularidade do débito e da negativação dele decorrente.

O log de assinatura apresentado não demonstra validade e integridade, pois não indica plataforma ou provedor responsável pela certificação, sendo insuficiente para comprovar assinatura eletrônica idônea, especialmente diante da informação do ITI no sentido de não reconhecer a validade apresentada.

A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no
AREsp
346.089/PR).

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra adequado diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

O dano temporal decorrente do desvio produtivo não constitui indenização autônoma, por já estar englobado no dano moral arbitrado, sob pena de bis in
idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MERCADO PAGO desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a contratação válida de empréstimo eletrônico, sobretudo quando há divergências nos dados pessoais apresentados.

A ausência de prova da disponibilização do valor contratado impede o reconhecimento da legitimidade do débito e da negativação.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

O dano temporal não constitui verba autônoma quando já reconhecida a existência de dano moral decorrente dos mesmos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
25.10.2016; TJMT,
Ap
46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1004750-94.2025.8.11.0041

FABIANO DA SILVA ALVES
E OUTRO (s)
X
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e por FABIANO DA SILVA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e dano temporal.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 666447331; b) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito;
e,
c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

O
primeir
o
apelante

MERCADO PAGO sustenta a regularidade da contratação, comprovada por documentos que demonstram a existência de cadastro validado com CPF, documentos pessoais e selfie do autor
.

Defende
a validade da assinatura eletrônica na Cédula de Crédito Bancário
. Diz que não houve
falha na prestação de serviços
.

Argumenta que não restaram demonstrados
os requisitos da responsabilidade civil
, que pudessem justificar a reparação por danos morais
; subsidiariamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, FABIANO DA SILVA ALVES, em seu recurso, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00,
ao argumento
que o montante fixado na sentença não serve como desestímulo à prática ilícita
.

Pugna pelo
reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

C
ontrarrazões
recíprocas
pelo desprovimento do
s
recurso
s
apresentadas à
id
’s
. de n.
330842357
e
330842362
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, especificamente quanto à contratação de empréstimo no valor de R$ 5.000,00, que originou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, o apelante MERCADO PAGO não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida com o autor. Embora tenha apresentado a Cédula de Crédito Bancário nº 666447331 e telas de seu sistema interno, tais documentos não são suficientes para demonstrar a efetiva contratação pelo autor.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada contém inconsistências relevantes, como apontado na sentença e reforçado nas contrarrazões
do autor: o endereço de e-mail
fabianodasilvaalves76@gmail.com
diverge ao do autor fabianosilwes@gmail.com
, o telefone
constante na CCB é (65) 98126-7889 enquanto o declarado pelo autor é (65) 98415-4870
e o endereço residencial
constante na CCB

é sito a Rua Deputado Oscar Soares, 14, Bairro São Simão, Várzea Grande, Mato Grosso, CEP 78145-319 enquanto o do autor e comprovado por seus documentos pessoais é Rua W, n. 21, quadra 61, Bairro 1º de Março, Cuiabá/MT.
Tais divergências fragilizam a tese de que a contratação foi realizada pelo consumidor.

Ademais, o apelante
MERCADO PAGO
limitou-se a apresentar o documento com um suposto log de assinatura, sem indicar qual a plataforma ou o provedor utilizado para a validação, o que impede a verificação de sua autenticidade e integridade por um terceiro imparcial. Conforme destacado n
os autos pelo
autor, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) não reconheceu a validade da assinatura eletrônica no documento apresentado.

Ponto crucial que enfraquece a tese do apelante é a ausência de comprovação de que o valor do empréstimo (R$ 5.000,00) foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor ou utilizado em seu benefício. A falta dessa prova essencial torna a cobrança da dívida e, consequentemente, a negativação
,
manifestamente indevidas.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. (...)" (
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
25/10/2016)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo e a consequente negativação indevida do nome do autor, bem como a resistência em solucionar o problema na via administrativa, entendo
que a indenização n
o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

A propósito
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

O autor/apelante
segue postulando pelo
reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida pelo jurista Marcos
Dessaune
, sustenta que o tempo vital do consumidor é um bem juridicamente tutelado e que seu desperdício em razão da desídia do fornecedor constitui dano indenizável.

No entanto, embora reconheça a relevância da teoria e o fato de que o autor efetivamente despendeu tempo tentando solucionar o problema antes de recorrer ao Judiciário, entendo, assim como o juízo de primeiro grau, que a frustração e o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de resolver a questão extrajudicialmente são fatores que agravam o dano moral já reconhecido, devendo ser considerados na fixação do quantum indenizatório, e não como verba autônoma, a fim de evitar o bis in idem.

Nesse sentido
decidiu este Sodalício
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por consumidor e por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de suposto contrato de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
.

O consumidor pleiteia a majoração da indenização e o reconhecimento autônomo do dano temporal. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade da negativação e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em debate consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida e regular de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
;

(
ii
) avaliar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

(
iii
) examinar a proporcionalidade do valor fixado por danos morais;

(
iv
) verificar a possibilidade de cumulação de dano moral com dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou, por meio de elementos técnicos robustos (como validação por
hash
, biometria facial, geolocalização, registros de IP, extratos de
conta, etc.
), a efetiva formalização dos contratos, tampouco demonstrou a disponibilização e utilização da linha de crédito pelo autor para compras na plataforma Mercado Livre, como exige a natureza da operação do tipo
Consumer

Credits
.

5. A mera apresentação de telas sistêmicas e contratos digitais não validados não constitui prova idônea da contratação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência local.

8. O dano temporal não configura categoria autônoma indenizável, por estar abrangido pela reparação por danos morais já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Na modalidade
Consumer

Credits
, a instituição financeira deve comprovar não apenas a contratação formal, mas também a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, nos moldes operacionais da plataforma.

2. A ausência de provas técnicas válidas e de comprovação do uso dos valores disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação, gerando dever de indenizar por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e independe de prova de prejuízo concreto.

4. O dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, não gera indenização autônoma quando já reconhecida reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 14; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, §11; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula 54; TJMT,
ApC
1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

(N.U 1040350-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAM
ENTO LTDA e,

p
or outra senda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
o autor
FABIANO DA SILVA ALVES para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo MERCADO PAGO para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025